Tribunal: TJSP
Processo: 1004260-41.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Queda de cliente causada por piso molhado no interior de supermercado. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido de indenização por lucros cessantes. Indenização por danos morais fixada em R$5.000,00. Apelo das partes. Preliminar de inépcia do apelo da ré rejeitada. Mérito. Queda que causou

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Queda de cliente causada por piso molhado no interior de supermercado. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido de indenização por lucros cessantes. Indenização por danos morais fixada em R$5.000,00. Apelo das partes. Preliminar de inépcia do apelo da ré rejeitada. Mérito. Queda que causou lesões físicas no autor, as quais foram constatadas por consultas e exames médicos. Responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços. Dicção do art. 14, caput e §3o do CDC. Fato excludente de responsabilidade não demonstrado. Dever da ré de cumprir a obrigação imposta na sentença. Danos morais. Caracterização in re ipsa. Fatos relatados na inicial que extrapolam os limites da razoabilidade e não constituem meras aflições suscetíveis de serem vividas pelo cidadão no seu dia-a-dia. Além das físicas sofridas, o autor foi exposto a situação vexatória e constrangedora perante o público presente no estacionamento após a queda e ficou incapacitado para realização de suas atividades habituais por certo período de tempo. Valor da indenização corretamente fixado na sentença em R$5.000,00, pois se mostra adequada a indenizar a lesão moral sofrida pela vítima e suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.